Tribunal: TJBA
Processo: 0001330-96.2019.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001330-96.2019.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO, CLAUDIA ARAUJO VILLAS BOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por José Rodrigues dos Santos, condenado pela prática do delito previsto no art. 129, §§ 3º e 7º, do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto. O acusado agrediu a vítima Antônio Ferreira de Castro, idoso, desferindo soco e posteriormente batendo sua cabeça contra raízes de árvore, causando traumatismo cranioencefálico que resultou em morte 20 dias após. A defesa sustenta excludente de legítima defesa.

II. Questão em discussão

2.
A questão controvertida consiste em determinar se a conduta do apelante configurou legítima defesa, conforme alegado pela defesa, ou se restaram ausentes os requisitos legais para reconhecimento da excludente de ilicitude.

III. Razões de decidir

3.
A prova testemunhal demonstra desproporcionalidade entre a alegada provocação da vítima (empurrão) e a reação do acusado (soco seguido de múltiplos golpes da cabeça contra objeto contundente).

4. A continuidade das agressões com a vítima já inconsciente e caída evidencia excesso incompatível com o uso moderado dos meios necessários exigido pelo art. 25 do CP.

5. O laudo cadavérico comprova nexo causal inequívoco entre as agressões e o resultado morte, registrando traumatismo cranioencefálico causado por meio contundente.

6. Ausentes os requisitos da legítima defesa, especialmente quanto à proporcionalidade e moderação dos meios empregados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 59, 129, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 753.154/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.
º
0001330-96.2019.8.05.0213,
da Vara Criminal da Comarca de Ribeira da Pombal/BA, tendo como
Recorrente
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
e como Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora